Tribunal: STF
Processo: RE 279256
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Gratificação de fronteira. Matéria disciplinada pela Lei nº
8.270/91, regulamentada pelo Decreto nº 493/92, que definiu os
destinatários da norma. Direito à percepção da vantagem. Questão
afeta à legislação ordinária, que arrolou as cidades nas quais o
exercício funcional garante ao servidor a sua percepção.
Agravo regimental não provido.